Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 68160981, a fim de prorrogar por 15 (quinze) dias o prazo para que a Autora complemente a emenda, juntando a documentação necessária à análise do pleito de concessão de gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator